Tribunal: STF
Processo: HC 243388
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato infracional. Medida socioeducativa de internação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.W.T.A. contra decisão monocrática do Relator do HC 923.316/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O Juízo da 3ª Vara da Comarca de Tupã/SP reconheceu a prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, e aplicou ao paciente medida socioeducativa de internação.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da internação do paciente, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida socioeducativa. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação da medida socioeducativa de internação. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do writ. 



    No caso, a Corte estadual consignou o seguinte (fls. 13-16;  grifamos):



     No caso, os impetrantes pretendem agregar efeito suspensivo ao apelo interposto contra a sentença que aplicou ao paciente a medida socioeducativa de internação. 



     O recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, contudo, discrepa do intuito protetor implementado pela Constituição Federal, uma vez que o cumprimento da medida socioeducativa somente após o trânsito em julgado da sentença esvazia seu caráter preventivo, pedagógico e disciplinador. 



     Assim, tratando-se de ato infracional, o recurso de apelação deve ser recebido e processado no efeito meramente devolutivo, não exigindo a Lei nº 8.069/90 o trânsito em julgado da sentença para que possa ser cumprida a medida socioeducativa, dado que a natureza das medidas socioeducativas reclama intervenção rápida do Estado e necessária à ressocialização, especialmente sob a perspectiva pedagógica, em que o tempo é fator preponderante. 



     No mais, não se vislumbra, a priori, qualquer ilegalidade na aplicação da medida socioeducativa de internação ao paciente. 



     Conforme o artigo 100, caput, e parágrafo único, VIII, e artigo 113, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando da aplicação das medidas, devem ser levadas em conta as necessidades pedagógicas do adolescente, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além dos princípios da proporcionalidade e atualidade, de modo que a intervenção seja necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada. Ainda, nos termos do art. 112, § 1º, do Estatuto, “a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração”. 



     Não há dúvida de que o tráfico de substâncias entorpecentes é crime de muita gravidade, equiparado a hediondo e considerado pela Constituição Federal (art. 5º, XLIII) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O tráfico é atividade organizada, cujo controle é disputado com extrema violência e gravíssimas ameaças, inclusive contra usuários. E quem participa dessa cadeia, dela se beneficia, havendo inequívoca relação entre o ato de traficar e a violência que sua prática exige. Além disso, a gravidade concreta da infração pode e deve ser levada em conta quando da fixação da medida socioeducativa, conforme prevê o art. 112, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Possível, portanto, a internação em caso de ato infracional equiparado a crime de tráfico de entorpecentes, mesmo porque tal prática expõe o adolescente à violência física e psicológica do meio delitivo, justamente no período de formação de sua personalidade. 



     Na espécie, há que se destacar que a infração é dotada de gravidade concreta, visto que o paciente foi apreendido em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido após a realização de investigação -, em que ele foi citado nominalmente -, para apuração da prática do tráfico de drogas no município (Autos nº 1500361- 35.2024.8.26.0637). 



     Não bastasse, o próprio adolescente admitiu a propriedade dos produtos apreendidos em sua residência, entre os quais um revólver calibre 22, municiado com quatro projéteis e mais 40 munições no coldre, 18 munições intactas, além de uma pistola de air soft e de droga acondicionada em pote de vidro com inscrição em alusão ao crime organizado, tudo a indicar participação de não menor importância no meio delitivo. 



     Saliente-se, a propósito, que o paciente já teve julgada procedente representação anterior ofertada em seu desfavor pela prática de ato infracional da mesma natureza, análogo a tráfico de drogas, pelo que lhe foi imposta a medida socioeducativa de liberdade assistida (Autos nº 1500418- 24.2022.8.26.0637 fls. 81/86 da origem), a qual não teve o condão de mantê-lo afastado do meio delitivo. Está configurada no caso concreto, portanto, a hipótese do art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



     Além disso, as condições pessoais do paciente também recomendam a aplicação da medida restritiva de liberdade. 



     Consoante Relatório de Diagnóstico Polidimensional elaborado pela equipe técnica da Fundação Casa, L. possui identificação com o meio delitivo, faz uso de drogas desde os 12 anos de idade e está inserido em situação de vulnerabilidade, necessitando de intervenções técnicas para fortalecimento do senso crítico (fls. 225/231 da origem). 



     Assim, ao menos em sede de habeas corpus, diante da situação de vulnerabilidade em que se encontra o paciente, da gravidade concreta do ato infracional praticado, da ineficácia das medidas anteriores e das condições pessoais do menor, a aplicação da medida socioeducativa de internação está justificada, não se divisando, na sentença prolatada, qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 



     De todo modo, a matéria será apreciada com profundidade à ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto na origem.



    A imediata execução de medida socioeducativa independentemente do trânsito em julgado da decisão que a impõe não enseja constrangimento ilegal, porquanto obedece aos princípios da ressocialização e da proteção integral da criança e do adolescente. Esse é o entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, conforme se depreende dos seguintes julgados (...)



    Ademais, a instância ordinária aplicou a medida socioeducativa de internação, em virtude da reiteração do paciente: 



    visto que ele já tem anteriores passagens por esta vara da infância, inclusive pela prática do mesmo ato infracional ora imputado (nº 1500418-24.2022.8.26.0637), sendo lhe aplicada as medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade (p. 81/86) (fl. 262).



    Portanto, considerando que a imposição da medida socioeducativa de internação foi adequadamente motivada pela instância ordinária, com amparo nas peculiaridades do caso concreto, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal, além de reforçar a necessidade de execução imediata. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente